Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. adulteração de sinal identificador de veículo. Adulteração de placa. Autoria e materialidade comprovadas. absolvição. impossibilidade. Recurso conhecido. não provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de adulteração de sinal identificador do veículo.

ii. questão em discussão

2. Verificar se a tese defensiva de insuficiência de provas se confirma ou não.

iii. razões de decidir

3. Como a prova produzida nos autos comprova a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor por parte do recorrente, consistente em adulteração a placa da moto, não há falar em absolvição.

iv. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.